Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-92.2023.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011665-92.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE GABRIEL SANTOS ARAUJO - CPF: 071.426.191-20 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIMA DELARCOS - CPF: 032.092.411-47 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

ementa:

direito administrativo e constitucional. apelação cível. responsabilidade civil do estado. serviço odontológico público. infecção após extração dentária. falta de nexo causal. recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por paciente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, em virtude de complicações infecciosas surgidas após extração de dente realizada em centro odontológico público, sustentando omissão no encaminhamento para tratamento hospitalar.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico por omissão no encaminhamento médico; e (
ii
) apurar se existe nexo causal entre o procedimento realizado e os danos alegados, apto a ensejar responsabilização civil do ente público.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa do agente público, dano e nexo causal.

4.
Laudo pericial afirma inexistência de falha técnica, negligência ou imprudência no procedimento e no acompanhamento pós-operatório.

5.
A infecção foi considerada possível mesmo com os cuidados adequados, não se vinculando diretamente à conduta do profissional de saúde.

6.
Não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço foi prestado no âmbito do SUS, regido por normas de direito público.

7.
A existência de cicatriz decorrente de procedimento hospitalar necessário não gera, por si, direito à indenização por dano estético ou moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:"1

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova de culpa, nexo causal e dano efetivo, não bastando a mera ocorrência de complicações pós-operatórias.

2. O laudo pericial que afasta falha técnica e culpa no atendimento odontológico público é apto a afastar a pretensão indenizatória do paciente.

3. A existência de intercorrência infecciosa, possível mesmo diante de conduta técnica adequada, não implica automaticamente em responsabilidade civil do Estado
.
"

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, §6º; C
P
C, art.
373, I
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ; REsp 1.230.155/PR; REsp 1622538/MS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cí
vel
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres que julgou im procedente s o s pedido s

de indenização por dano moral e estético
, por entender que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos alegados pelo autor, tampouco a existência de dolo ou culpa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o laudo pericial comprova a falha na prestação do serviço odontológico, argumentando que a demora no encaminhamento para tratamento hospitalar agravou seu quadro de saúde. Alega que a perícia concluiu que "a drenagem de abscesso foi essencial e necessária para resolução do quadro diminuindo de forma DECISIVA o risco de saúde do autor", o que demonstraria a negligência do profissional que não o encaminhou tempestivamente para tratamento adequado.

Em contrarrazões, o Município de Cáceres pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o laudo pericial afastou expressamente qualquer falha técnica, imperícia, imprudência ou negligência na extração do dente 37, e que eventuais intercorrências infecciosas posteriores não podem ser imputadas à conduta do profissional de saúde.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que
deix
ou
de se manifestar no presente feito
, por
ausência de interesse público ou social relevante a justificar a intervenção ministerial
(Id 2
96
342875
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

O
apelante alega que, em 18
.
9
.
2023,
foi
atendi
d
o no Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do município de Cáceres, onde foi
onde foi submetido à extração do dente 37. Após o procedimento, persistiram dores intensas e inchaço facial, motivo pelo qual retornou por duas vezes ao CEO, recebendo apenas prescrição de analgésicos e bochechos.

Em 28.9.2023, diante da piora, foi encaminhado à UPA, sendo posteriormente internado no Hospital Regional para drenagem de abscesso. Permaneceu internado por seis dias e alega ter desenvolvido cicatriz facial e sequela estética.

A
questão central
reside
em
torno da existência de omissão no atendimento odontológico público, especificamente quanto ao encaminhamento hospitalar tardio, e da consequente existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos alegados.

A responsabilidade civil do Estado
, em regra é objetiva, nos termos d
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, nos casos de omissão, como o presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação de negligência na atuação estatal, além do dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse sentido:

(...) a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ. Em igual sentido: REsp 1.230.155/PR;
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ).

Portanto, para a configuração da responsabilidade civil do Município de Cáceres no caso em análise, é imprescindível a demonstração de que houve falha culposa na prestação do serviço odontológico, bem como o nexo causal entre essa falha e os danos experimentados pelo autor.

V
erifica-se que a prova pericial produzida foi conclusiva no sentido de afastar qualquer falha técnica ou negligência no atendimento odontológico prestado ao autor.

O laudo pericial elaborado pela Dra. Fernanda

Silva Lemes Ribeiro
(Id 279441978)
, perita nomeada pelo juízo, respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes, esclarecendo pontos cruciais para o deslinde da controvérsia.

A perícia confirmou expressamente que havia indicação médica para a extração do dente 37, conforme se verifica na resposta ao quesito do autor: "Havia a necessidade de extração do dente 37? Resposta: Sim."
(pág. 9).

Quanto à técnica empregada no procedimento, a expert foi categórica ao afirmar que "
O tratamento indicado ao paciente foi correto
? Resposta: Sim", demonstrando que o cirurgião-dentista agiu em conformidade com os protocolos odontológicos aplicáveis
(pág. 12)
.

No que tange aos cuidados pós-operatórios, a perícia também afastou qualquer irregularidade, conforme se extrai das seguintes respostas
(pág. 12, 14)
:

2.
O bochecho com água oxigenada e o uso de
Dorflex
eram indicados no presente caso? Resposta: Sim.

10. As condutas médicas adotadas nas consultas de retorno, inclusive as alterações na medicação prescrita, estavam dentro das normas e padrões aceitáveis de atendimento médico
? Resposta: Sim.

Tais constatações técnicas evidenciam que o profissional de saúde adotou as medidas preventivas e terapêuticas adequadas para o caso do autor, não havendo que se falar em negligência ou imperícia no tratamento prescrito.

Ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a ausência de nexo causal entre o procedimento odontológico realizado e as complicações infecciosas posteriores, conforme expressamente consignado pela perita
(pág. 13, 14)
:

3.
A infecção
apresentada pelo autor
pode ter ocorrido
independentemente da atuação do cirurgião dentista, considerando fatores externo
s
, condições preexistentes do paciente ou o cuidado com o pós-operatório
? Resposta: Sim.

9. Pode-se comprovar, com base nos registros e na documentação disponível, que houve falha grave ou negligência por parte dos profissionais de saúde que resultaram diretamente na necessidade de intervenção cirúrgica de urgência (drenagem de abscesso)
? Resposta: Não."

Tais conclusões técnicas são determinantes para afastar a responsabilidade civil do município, uma vez que demonstram que as complicações infecciosas sofridas pelo autor não decorreram de falha no atendimento odontológico, mas de intercorrência possível mesmo diante de procedimento tecnicamente correto.

A perícia também confirmou que "
A
s
condutas médicas adotadas nas consultas de retorno, inclusive as alterações na medicação prescrita, estavam dentro das normas e padrões aceitáveis de atendimento médico
? Resposta: Sim
", o que reforça a conclusão de que não houve qualquer desvio técnico ou negligência no atendimento prestado.

O apelante fundamenta seu recurso principalmente na afirmação pericial de que "a drenagem de abscesso foi essencial e necessária para resolução do quadro diminuindo de forma DECISIVA o risco de saúde do autor". Contudo, tal constatação, isoladamente considerada, não implica reconhecimento de falha no atendimento odontológico.

A necessidade da drenagem do abscesso não significa, por si só, que houve erro ou negligência no procedimento inicial ou no acompanhamento pós-operatório. Como a própria perícia esclareceu, infecções podem ocorrer mesmo com o seguimento adequado das orientações médicas, tratando-se de intercorrência possível em procedimentos odontológicos.

Com base na prova pericial
produzid
a
nos autos, conclui-se pela ausência dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do município:

a)
Ausência
de conduta culposa
: Não se verificou negligência, imprudência ou imperícia na atuação do cirurgião-dentista, que realizou o procedimento de extração dentária de acordo com a técnica adequada e prescreveu os cuidados pós-operatórios pertinentes;

b)
Ausência
de nexo causal
: A perícia foi categórica ao afirmar que não há relação direta entre o procedimento realizado e os sintomas apresentados pelo autor, esclarecendo que a infecção poderia ocorrer mesmo com o seguimento adequado das orientações médicas;

c)
Dano não imputável ao serviço público
: Embora o autor tenha sofrido complicações que demandaram intervenção hospitalar, tais intercorrências não podem ser atribuídas a falhas no serviço público odontológico.

Importante ressaltar que, em se tratando de responsabilidade subjetiva por omissão, o ônus de comprovar a falha na prestação do serviço público recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso em análise, o autor não se desincumbiu desse ônus,
bem
como a prova pericial produzida afastou expressamente qualquer irregularidade no atendimento prestado.

Cumpre destacar, ainda, que não se aplica ao caso a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o atendimento odontológico foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita e universal, não configurando relação de consumo.

O serviço público de saúde é regido por normas de direito público, submetendo-se ao regime jurídico-administrativo, e não às regras consumeristas. Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado por omissão segue a teoria subjetiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Quanto ao dano estético alegado, a perita identificou a existência de "cicatriz de 1,5 cm abaixo do ramo da mandíbula" (
pág. 10)
, mas não constatou que esta cicatriz tenha decorrido de falha no procedimento odontológico inicial. Ao contrário, a cicatriz resultou da necessária intervenção cirúrgica para drenagem do abscesso, procedimento que, segundo a perícia, foi essencial para a resolução do quadro infeccioso.

Ademais, quando questionada se esse tipo de lesão traz consequências neurológicas, psicológicas e/ou psíquicas, a perita respondeu negativamente (pág. 10), o que enfraquece a alegação de dano moral decorrente da cicatriz.

Portanto, não havendo comprovação de conduta culposa por parte do agente público, nem nexo de causalidade entre a atuação do cirurgião-dentista e os danos alegados pelo autor, não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Cáceres.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,

mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025